Tribunal: TJDFT
Processo: 0722149-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CONDOMÍNIO. DOCUMENTOS REFERENTES À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. DEMANDA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo condomínio réu em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. As alegações referentes à legitimidade da associação composta por moradores para o ajuizamento da ação que visa a exibição de documentos do condomínio foram objeto de fundamentação expressa e coerente no acórdão, não havendo obscuridade a ser sanada.
4. O embargante pretende a reforma do julgado no tocante à alegação de ilegitimidade ativa da associação, mas os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.